Tribunal: TJES
Processo: 0000441-64.2015.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-64.2015.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALACE ANDRADE GODOI

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELA ENTREGA COMPLETA. ATRIBUIÇÃO DA FAPES PARA CONFERÊNCIA FINAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A participação no Programa Nossa Bolsa é regida por regras editalícias claras, sendo de responsabilidade do candidato a entrega completa da documentação exigida dentro do prazo estipulado.

2. A mera entrega dos documentos na instituição de ensino superior (IES) não implica aprovação automática, pois cabe à FAPES a conferência final da documentação e a verificação do cumprimento dos requisitos do edital.

3. A ausência de documento essencial ao certame justifica a desclassificação do candidato, não cabendo flexibilização da norma editalícia em favor de um candidato específico, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

4. Não há configuração de abuso do poder discricionário ou afronta ao direito à educação, pois o edital foi aplicado a todos os candidatos de forma objetiva e igualitária.

5. O simples fato de ter sido desclassificado por não cumprir exigência editalícia não configura dano moral indenizável, pois decorre de ato legítimo da Administração Pública.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000441-64.2015.8.08.0031

Apelante:

Walace Andrade Godoi

Apelada:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Walace Andrade Godoi contra a sentença de id. 10400478, proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões recursais de id. 10400483, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) entregou toda a documentação exigida na instituição de ensino superior dentro do prazo previsto; (b) não foi informado sobre eventual pendência documental, o que lhe teria impedido de corrigir qualquer falha dentro do prazo estipulado no edital; (c) houve abuso do poder discricionário da FAPES, pois a exigência formalista prejudicou seu direito ao ensino superior; (d) sua desclassificação foi arbitrária, pois outros candidatos tiveram a oportunidade de complementar a documentação; e (e) houve dano moral e material, pois foi impedido de ingressar no ensino superior, o que lhe gerou abalo psicológico e prejuízos financeiros.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelante foi indevidamente desclassificado do Programa Nossa Bolsa por suposta falha na entrega de documentos e se a FAPES teria agido de forma arbitrária ou abusiva ao excluí-lo do certame.

O edital que regeu o processo seletivo é claro ao estabelecer que a apresentação da documentação completa é de inteira responsabilidade do candidato, devendo ser realizada dentro do prazo estipulado. Além disso, ficou consignado que a instituição de ensino superior apenas recebe e valida os documentos, cabendo à FAPES a conferência final para aprovação ou desclassificação dos candidatos.

No caso concreto, o apelante foi desclassificado pela não entrega da próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado (item 4, do Anexo II, Edital FAPES nº 15/2014), sustentando, contudo, que providenciou a entrega da documentação necessária na Instituição de Ensino Superior - IES na data prevista no referido edital, tendo a funcionária autorizada pelo recebimento da documentação do processo seletivo Programa Nossa Bolsa Edital 15/2014, assinado o protocolo, sem ressaltar a falta de qualquer documento, conforme segue protocolo em anexo.

A alegação de que a instituição de ensino superior não o comunicou da ausência do documento não tem o condão de afastar a exigência editalícia, pois não havia previsão no certame de que tal comunicação deveria ser realizada.

Além disso, o protocolo de recebimento fornecido pela instituição de ensino superior não é suficiente para garantir que a documentação estava completa, pois a análise final cabia exclusivamente à FAPES.

Como expressamente disposto no edital, o mero recebimento dos documentos na instituição de ensino não implica aprovação automática no programa, cabendo ao órgão responsável verificar o cumprimento de todas as exigências.

Não há que se falar, portanto, em abuso do poder discricionário ou afronta ao direito à educação, pois o certame foi conduzido de forma objetiva e a todos os candidatos foram aplicadas as mesmas regras. Permitir a flexibilização da exigência editalícia violaria o princípio da isonomia, conferindo ao apelante um tratamento diferenciado em relação aos demais concorrentes.

A Primeira Câmara Cível já analisou o caso do apelante em sede de agravo de instrumento, tendo reconhecido que não lhe assiste direito, como se depreende da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA NOSSA BOLSA. REGRAS DO EDITAL NÃO CUMPRIDAS. ENTREGA DE DOCUMENTOS INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA. CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FUNDACIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ABUSO DE PODER DISCRICIONÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Ao contrário do que entendeu o magistrado de primeiro grau, não há como reconhecer a verossimilhança das alegações do agravado quanto ao cumprimento de todas as regras do edital, já que ele não entregou em tempo hábil a ¿próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado¿, deixando de atender ao item 4, do Anexo II, Edital FAPES nº 15⁄2014, estando expressamente consignado no expediente próprio de protocolo que ¿fica o candidato advertido de que a entrega dos documentos supra referidos na IES não garante sua aprovação no processo final de seleção do Programa NOSSA BOLSA, tendo em vista que a análise técnica dos documentos é realizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES¿ (fls. 36). 2 - Aponta o resultado de avaliação que o agravado não entregou todos os documentos pertinentes, sendo responsabilidade da instituição de ensino superior somente a validação e entrega da documentação à entidade fundacional agravante, a quem cabe a atribuição de conferência e avaliação nos termos do item 9,6, do Edital FAPES nº 15⁄2014. Impossibilidade de matrícula. 3 - O recebimento dos documentos entregues pelo agravado mediante protocolo, por si só, não gera a certeza do propalado cumprimento de todas as regras do edital, sobretudo porque a pessoa encarregada desse mister (recebimento mediante protocolo) não tem a atribuição de assim assegurar, sendo da própria instituição o encargo de conferir e avaliar toda a documentação, estando bem assim ressalvado. 4 - Especialmente pelo não cumprimento de todas as normas editalícias, não há como impor à instituição fundacional aceitar o agravado no programa social em questão, ainda que dentro do conceito constitucional do direito à educação, não configurando a hipótese conduta voltada ao abuso do poder discricionário ou desmedida por inobservância ao princípio da razoabilidade. 5 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 031159000061, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais, inexiste qualquer prova de que a desclassificação tenha causado prejuízo financeiro efetivo ao apelante.

Da mesma forma, a alegação de abalo emocional não se sustenta juridicamente, pois decorre de um fato objetivo: o não cumprimento de exigência expressa no edital, do qual o candidato teve ciência prévia. O simples fato de ter sido desclassificado não configura dano moral indenizável.

Nesse viés, verifica-se que a sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão posta nos autos, concluindo que a desclassificação do apelante ocorreu de acordo com as normas editalícias, sem qualquer ilegalidade ou arbitrariedade da FAPES.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.